Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719258-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KFA DISTRIBUIDORA DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão (ID 92722323, na origem) que, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença (Processo no 0728821-71.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de impugnação à penhora em que se discute se a medida constritiva pleiteada pela parte credora (ID 92419695), quanto à penhora dos direitos aquisitivos que o segundo executado possui sobre o imóvel de matrícula 117.690 está abarcada pela impenhorabilidade a que se refere a lei n° 8.009/90 (bem de família). Alega o segundo executado (CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA) tratar-se de penhora realizada sobre seu único imóvel, o que, a teor do art. 1o da Lei 8.009/90, seria impenhorável por se tratar de bem de família. Intimado, o exequente manifestou-se sob ID 92419695. Decido. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, a pesquisa realizada sob ID 64020522, no sistema eletrônico de registro de imóveis (ERIDF) revelou que o único imóvel atualmente pertencente ao segundo executado é a casa H55, situada na Rua “H”, da Quadra Condominial QC13 – Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), localizada nesta cidade. Percebe-se, portanto, que a determinação de ID 69020652 incidiu sobre os direitos aquisitivos de bem absolutamente impenhorável, uma vez que é destinado à moradia do executado e de sua família. Logo, a penhora deverá ser desconstituída. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação de ID 90272752 para indeferir o pedido formulado pela parte exequente quanto a penhora sobre os direitos aquisitivos que o segundo executado possui sobre a casa H55, situada na Rua “H”, da Quadra Condominial QC13 – Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), localizada nesta cidade. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. Em suas razões (ID 26561062), o Agravante alega, em suma, que o Agravado não demonstrou que o bem penhorado é seu único imóvel e destina-se à sua residência familiar. Invoca a aplicação do artigo 391 do CPC, para fundamentar o destino de todo patrimônio do devedor à satisfação das obrigações inadimplidas. Afirma que desconhece bens para indicar à contrição judicial, e desse modo poderá haver suspensão ou extinção do processo principal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pretende que seja “mantida a penhora sobre os direitos aquisitivos do Agravado sobre o imóvel de matrícula no 117.690, por não se tratar de bem de família, resguardado os direitos da Sra. Nilva Luiz Mateus, terceira interessada”. A representação processual do Agravante está regular e o recurso é tempestivo. Preparo recolhido (ID 26561063). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. O Agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão que desconstituiu a penhora imobiliária, por ser bem de família. Nas razões recursais, ausente impugnação à impenhorabilidade do imóvel. Em verdade, estas centram-se no meio de prova utilizado para caracterizá-lo como bem de família. Em análise do processo originário, verifica-se que o parâmetro utilizado para apurar a impenhorabilidade do bem penhorado foi a pesquisa no sistema eletrônico de registro de imóveis. Sobre o valor probatório da pesquisa feita eletronicamente via Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – RIDFT, a jurisprudência do e. TJDFT reitera sua utilização para caracterizar ou desqualificar o bem de família[3]. Portanto, a pesquisa é legítima para a finalidade utilizada na origem. Nesta (ID 64020522, na origem), consta que o imóvel constrito é o único em nome do Agravado e, diante desta qualidade, inexiste razão para desacreditar que o bem é utilizado para a residência familiar. Ressalta-se que, em que pese a necessidade da satisfação da dívida, é o objeto do processo principal, há que ser observado o princípio da menor onerosidade do devedor. Isto porque este é embasado na dignidade da pessoa humana, notadamente quanto à proteção do bem de família. Frente estas premissas, conclui-se pela atuação judicial está em conformação com a impenhorabilidade descrita nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90[4]. Desse modo, ausente fundamento legal para restabelecer a penhora, o que mitiga a alegada aparência do direito suscitada. No que se refere ao perigo de dano, igualmente, há fragilidade na sustentação recursal, considerando a possibilidade de retomada do curso processual para cobrar a dívida quando encontrados bens penhoráveis. Em conclusão, ausente plausibilidade no direito e risco de dano invocados para sobrestar o feito originário até o exame do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021, 14:50:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Acórdão: 1016228, 2a Turma Cível, Rel.: Des. CESAR LOYOLA, DJE: 22/05/2017 Acórdão: 1327878, 3a Turma Cível, Rel.: Des. MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 30/03/2021 Acórdão: 900254, 3a TURMA CÍVEL, Rel.: Des. MARIA DE LOURDES ABREU, DJE: 19/10/2015 [4] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.